Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO. REVOGAÇÃO PARCIAL. ARTIGO 127 DA LEP. NOVA FALTA. SANÇÃO ATUAL NÃO INCIDE SOBRE DIAS REMIDOS REMANESCENTES DA PERDA ANTERIOR. LIMITAÇÃO AO NOVO PERÍODO AQUISITIVO DO BENEFÍCIO. DECISÃO REFORMADA.
1. A atual sanção de revogação parcial da remição (art. 127 da LEP), decorrente da prática de nova falta disciplinar grave, não pode incidir sobre o tempo remido remanescente de anterior perda do benefício. A nova perda deve recair somente sobre o novo período aquisitivo do benefício, isto é, apenas sobre os dias remidos entre a última falta disciplinar e a atual.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.